Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE CESSÃO DE RES SPERATA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO. FIXADA TESE JURÍDICA.
1. Tese fixada: “Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão 'res sperata' não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário”.
2. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência. Entendimento uniformizado. Fixada tese jurídica.